Tribunal: TJDFT
Processo: 0751235-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751235-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOTAL QP ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO CASABLANCA MALL RESIDENCE, CASABLANCA INCORPORACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação de produção antecipada de provas, indeferiu o pedido de esclarecimentos acerca da perícia realizada e determinou o arquivamento do processo de origem. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Cuida-se de Ação de Produção Antecipada de Provas proposta por CONDOMÍNIO CASABLANCA MALL RESIDENCE em desfavor de CASABLANCA INCORPORAÇÃO LTDA e de TOTAL QP ENGENHARIA LTDA. O expert nomeado nos autos, apresentou o laudo pericial ao ID. 192713343. Ao ID. 196766865, a parte autora se manifestou no sentido de não impugnar o laudo apresentado. Ao ID. 197165246, a parte requerida TOTAL QP ENGENHARIA LTDA apresentou impugnação ao laudo pericial. Ao ID. 200232148, o perito apresentou resposta às impugnações. Ao ID. 207111561, a parte autora se manifestou de acordo com as manifestações apresentadas pelo expert nos autos. Ao ID. 207707898, a parte requerida TOTAL QP ENGENHARIA LTDA manteve a discordância perante as conclusões apresentados pelo expert no presente feito. É o relato necessário. DECIDO. Tendo em vista que nos termos do artigo 382, § 2o, do CPC, descabe a este Juízo se pronunciar sobre a prova produzida no presente feito, cabendo a formação acerca do convencimento daí decorrente ser apresentada pelo Juízo competente para o julgamento de eventual ação principal, razão pelo qual DETERMINO o arquivamento dos autos.” DECIDO. Examino os pressupostos de admissibilidade. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". No caso em exame, o ato impugnado pelo presente agravo é decisão proferida em procedimento de produção antecipada de prova. No referido procedimento, não cabe ao juiz pronunciar acerca da ocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Ademais, há expressa previsão no Código de Processo Civil acerca da impossibilidade de defesa ou recurso nesse procedimento, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção antecipada da prova: “Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. § 1o O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. § 2o O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. § 3o Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora. § 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Em análise ao processo de origem, foi deferida a produção da prova pericial requerida pelo autor, com a apresentação do laudo técnico e respostas do perito em relação à impugnação apresentada. A irresignação do agravante diz respeito à conclusão do perito e à suficiência da prova produzida, o que não pode ser discutido no procedimento de produção antecipada da prova. Ademais, o agravante pretende que o perito se manifeste sobre questões jurídicas e interpretação de cláusulas contratuais, matérias que fogem ao objeto da perícia e devem ser discutidas em ação própria. Assim, uma vez deferida e produzida a prova pericial pleiteada, é incabível a interposição de recurso contra decisão que determina o arquivamento do processo. Nesse sentido: “EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROVA PERICIAL DEFERIDA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática em apelação, a qual não conheceu do recurso em razão da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cerne da demanda cinge em perquirir acerca do cabimento do apelo, nos procedimentos de produção antecipada de prova, apenas quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme art. 382 do CPC, na produção antecipada de provas, o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Ademais, há disposição literal de não se admitir defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, nos termos do § 4o. 4. Assim, a produção antecipada de provas, prevista nos arts. 381 a 383, do CPC, tem por objetivo garantir a eficiência do processo principal, assegurando-se o não perecimento da prova. Trata-se de ação autônoma, a qual não tem a finalidade de discutir o mérito, mas somente a realização da prova para instruir o processo principal, possuindo, portanto, caráter satisfativo. 5. No caso, a prova pericial pleiteada foi deferida, produzida e homologada, não se enquadrando, em tese, na possibilidade de interposição de apelo, segundo art. 382, §4o, CPC. 6. A despeito da literalidade do referido dispositivo legal, doutrina e jurisprudência tem admitido recurso em procedimento de produção antecipada de prova, desde que não haja discussão sobre potencial demanda a ser proposta. 6.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é no sentido de somente ser cabível a interposição de recurso, nos procedimentos de produção antecipada de prova, quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. 7. Assim, o não conhecimento da apelação, por expressa vedação legal, é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “Não se admite defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, nos termos do § 4o do art. 382 do CPC”. ____________ Dispositivos relevantes citados: arts. 381 a 383 do CPC. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1893155/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/04/2021; 0732728-83.2020.8.07.0001, Relator(a): Arnoldo Camanho De Assis, 4a Turma Cível, DJe: 22/09/2021. (Acórdão 1990735, 0736475-02.2024.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.)” ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w